Tribunal: STF
Processo: MS 40714
Classe: MS
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por C.I.F.D., Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, contra atos atribuídos ao Corregedor Nacional de Justiça e ao Plenário do Conselho Nacional de Justiça, consubstanciados na decisão proferida nos autos do Pedido de Providências nº 0005999-84.2025.2.00.0000, que determinou seu afastamento cautelar das funções jurisdicionais, bem como a adoção de medidas investigativas, notadamente a quebra de seus sigilos bancário e fiscal pelo período de cinco anos 

O impetrante sustenta a tempestividade da impetração, afirmando que a ciência formal da decisão ocorreu em 8.10.2025, de modo que o prazo de 120 dias previsto no art. 23 da Lei nº 12.016/2009 não se encontra escoado. Defende, ainda, a competência do Supremo Tribunal Federal para o exame da controvérsia, nos termos do art. 102, I, “r”, da Constituição, por se tratar de controle jurisdicional de ato do CNJ.

No mérito, alega que o afastamento cautelar, efetivado em 29.9.2025, já perdura por mais de 100 dias, embora o procedimento no CNJ ainda se encontre em fase de apuração preliminar, sem instauração formal de processo administrativo disciplinar e sem juntada de relatório conclusivo ou de provas aos autos. Sustenta que tal duração extrapola os limites da cautelaridade, convertendo-se em antecipação indevida de sanção, em afronta aos princípios da proporcionalidade, do devido processo legal, do contraditório e da presunção de inocência.

Argumenta, ainda, que a quebra dos sigilos bancário e fiscal, abrangendo período de cinco anos, é desproporcional e carece de fundamentação concreta, caracterizando indevida “pesca probatória”, em violação aos direitos à intimidade, à vida privada e ao sigilo de dados. Sustenta inexistir nexo entre as decisões judiciais objeto da apuração — proferidas em agosto de 2025 — e a ampla devassa financeira autorizada.

O impetrante afirma também violação à independência funcional da magistratura, asseverando que o afastamento decorre de decisões jurisdicionais proferidas em regime de plantão judiciário, tomadas, segundo sustenta, em contexto de urgência e com o objetivo de tutelar direitos fundamentais de custodiados. Alega que a persecução disciplinar, nessas circunstâncias, produziria efeito intimidatório sobre o exercício independente da jurisdição.

Sustenta, por fim, violação ao direito à honra e à imagem, em razão do vazamento de informações sigilosas à imprensa, que teriam exposto o impetrante a juízo público antecipado, sem conclusão da investigação administrativa.

Com base nesses fundamentos, requer, em sede liminar, a suspensão imediata do afastamento cautelar, a revogação — ou, subsidiariamente, a limitação temporal — das quebras de sigilo bancário e fiscal, bem como a suspensão da análise dos dados já colhidos. No mérito, postula a confirmação da liminar e a declaração da ilegalidade e inconstitucionalidade das medidas impostas pelo CNJ

É o relatório. Decido. 

Menciono o suporte fático em análise pelo CNJ, conforme segue. 

Luciano da Silva Teixeira, conhecido como “Sardinha”, foi beneficiado por decisão do impetrante, proferida em regime de plantão judiciário, que lhe concedeu o benefício de visita periódica ao lar (VPL) no âmbito da execução penal. Em decorrência direta dessa decisão, o apenado deixou o estabelecimento prisional para fruir o benefício e não retornou, havendo registro formal de evasão em 16.8.2025, com expedição de mandado de prisão para recaptura, permanecendo foragido. Consta dos autos que Luciano é liderança do Comando Vermelho, apontado como chefe do tráfico na Cidade de Deus, classificado como preso de altíssima periculosidade, condenado pelos crimes de homicídio qualificado, associação para o tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo, receptação e resistência, com pena total de 24 anos, 2 meses e 13 dias de reclusão.

Alekssandro Rocha da Silva, conhecido como “Sam do Caicó”, foi beneficiado por decisão do impetrante, proferida em regime de plantão judiciário, que determinou seu retorno do Sistema Prisional Federal (Penitenciária de Catanduvas/PR) para o sistema penitenciário do Estado do Rio de Janeiro, sob o fundamento de agravamento relevante de seu estado de saúde. Segundo os autos e relatórios de inteligência mencionados, trata-se de liderança do Comando Vermelho, com ampla influência intra e extramuros, condenado a penas que totalizam 147 anos e 3 meses de reclusão, pelos crimes de homicídio qualificado, ocultação de cadáver, associação para o tráfico de drogas e roubo qualificado, além de registros de atuação como autor mediato na determinação de execuções e outros delitos graves a partir do interior do sistema prisional. A decisão do impetrante afastou, ainda que provisoriamente, transferência ao sistema federal que havia sido anteriormente determinada pelo Superior Tribunal de Justiça, em razão da elevada periculosidade do custodiado.

O plantão judiciário é mecanismo excepcional, vocacionado à tutela de situações de urgência qualificada, e não pode ser convertido em via paralela para revisão de decisões da execução penal, especialmente quando envolvem lideranças do crime organizado, cuja atuação transcende o plano individual e produz impactos sistêmicos sobre a ordem pública. 

No cenário atual, em que facções criminosas exercem controle territorial, impõem rotinas de violência e desafiam abertamente o Estado, não basta ao Judiciário agir com correção formal ou invocar garantias de modo abstrato. É imprescindível atuar com responsabilidade institucional, compreendida como a capacidade de ponderar direitos individuais à luz de seus efeitos coletivos e das consequências práticas das decisões judiciais. Em casos dessa natureza, a atuação jurisdicional exige cautela reforçada, deferência às decisões do juízo natural e às medidas adotadas pelos tribunais superiores.

A independência judicial não se confunde com irresponsabilidade funcional nem com imunidade absoluta. Trata-se de uma garantia conferida à magistratura em benefício da sociedade, para assegurar decisões livres de pressões externas indevidas.

O controle exercido pelo CNJ, nesses casos, não revisa o mérito jurisdicional, tampouco substitui o juiz em sua função decisória. O que se examina é se o magistrado, ao atuar em regime excepcional de plantão, observou os limites normativos de sua competência, os parâmetros objetivos de urgência e os deveres éticos inerentes ao cargo.

Os deveres funcionais previstos na LOMAN e no Código de Ética da Magistratura delineiam um padrão elevado e exigente de conduta, que transcende a correção formal das decisões e alcança o modo como o magistrado exerce o poder jurisdicional. Cumprir a lei com independência, serenidade e exatidão (art. 35, I, da LOMAN) não autoriza atuações voluntaristas ou dissociadas dos limites normativos da competência, tampouco legitima intervenções que interfiram na jurisdição de outro magistrado fora das hipóteses legalmente previstas (art. 4º do Código de Ética). 

Do mesmo modo, os deveres de prudência e cautela (arts. 24 e 25) exigem que o julgador considere racionalmente os argumentos disponíveis e, sobretudo, as consequências práticas de suas decisões, especialmente quando envolvem bens jurídicos sensíveis como a segurança pública. Por fim, a exigência de conduta irrepreensível e compatível com a dignidade, a honra e o decoro da magistratura (art. 35, VIII, da LOMAN e art. 37 do Código de Ética) reforça que o exercício da jurisdição é função de elevada responsabilidade institucional, cujo descumprimento, ainda que sob o manto da independência judicial, autoriza a atuação correicional.

Nesse sentido, considero que as medidas determinadas pelo Corregedor Nacional de Justiça são proporcionais à conduta em apuração.

O afastamento cautelar, a apreensão de equipamentos funcionais e a quebra de sigilos são instrumentos necessários à eficiência da atuação do CNJ, sem que represente antecipação do julgamento.

Pelo exposto, indefiro a liminar, diante da inexistência de plausibilidade, aferida neste momento processual.

Notifique-se a autoridade impetrada para prestar informações.

Publique-se.

Brasília, 19 de fevereiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente